Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014492-54.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IADSON GUILHERME RUEDA RAMOS - CPF: 052.745.821-09 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1014492-54.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente/Recorrido:
IADSON GUILHERME RUEDA RAMOS.

Recorrido/Recorrente:
STONE PAGAMENTOS S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO VALOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, além de determinar o desbloqueio definitivo da conta do reclamante.

O reclamante busca a majoração da indenização por danos morais, enquanto o reclamado alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a inexistência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a ausência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso; e (ii) a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admissível nas hipóteses dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei no 9.099/1995, o que não ocorreu no caso concreto.

O bloqueio indevido da conta bancária e a demora na liberação do valor, mesmo após a tentativa de solução administrativa, configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

A retenção indevida de valor pelo fornecedor de serviços financeiros, sem justificativa plausível e com demora na resolução da controvérsia, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o impacto no consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; Turma Recursal Única do TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 255910652, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação do
decisum
(Súmula 362 STJ) e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, nos termos do artigo 240 do CPC.

Ainda, determinou o desbloqueio da conta do autor, de forma definitiva, bem como de qualquer valor que tenha sido bloqueado, sob pena de multa diária de
R$ 100,00 (cem reais),
limitado a
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado; o primeiro objetivando a majoração do valor fixado a título de

danos morais, enquanto o segundo, em suas razões recursais, sustenta:

1) A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Cadastro do recorrido vinculado ao seu CNPJ;

2) Retenção motivada por suspeita de irregularidade na operação;

3) Devolução de valor em
18/06/2024
;

4) O exercício regular do direito;

5) A vigência das normas constantes da Circular no 3.978/2020 do BACEN;

6) Dever de observância ao princípio do “
pacta sunt servanda
”;

7) A ausência de ato ilícito;

8) Inexistência de danos morais – Ausência de comprovação de ofensa à honra objetiva.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia
05/03/2024
, o autor transferiu o montante de
R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)
de sua conta digital
WASE UP
para sua conta no Banco Stone por meio de uma operação de cartão.

Entretanto, para sua surpresa, o reclamado bloqueou sua conta (id. 255910180), impedindo-o de realizar o saque ou a transferência do valor.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado via
WhatsApp
(id. 255910181), ocasião em que demonstrou a licitude do numerário, apresentando o contrato de prestação de serviços. Todavia, o valor não foi devolvido, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda em
18/04/2024.

Por sua vez, o reclamado alegou que a retenção do valor decorreu de suspeita de irregularidade na transação, informando que, ultrapassado o prazo de 120 dias, o montante seria desbloqueado e transferido ao autor.

No caso, observa-se que o recorrente/reclamado, somente em sede recursal, alegou que o cadastro da parte autora estaria vinculado ao seu CNPJ, anexando
prints
de tela, os quais deveriam ter sido apresentados na contestação, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Ademais,
de acordo com a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, a juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Dessa forma, resta configurada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade do reclamado, como fornecedor de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Tal responsabilidade apenas é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço do reclamado,
evidenciados pelo bloqueio indevido da conta do autor e pela demora na liberação do valor bloqueado em 05/03/2024, sendo restituído apenas em 18/06/2024, conforme alegação do demandado em sede recursal, a qual não foi impugnada pelo autor.

Além disso, o reclamante tentou resolver a questão administrativamente junto ao demandado (id. 255910181), sem êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU
RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano moral decorre da própria conduta, configurando-se o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade com relação ao recorrente Iadson Guilherme Rueda Ramos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025